Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRECLUSÃO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de dissolução de condomínio que determinou a alienação do imóvel por iniciativa particular, com base no art. 880 do CPC. O agravante sustenta que não houve sentença de mérito, aponta vícios no laudo pericial e pleiteia a realização de nova avaliação, ampliação do prazo para a alienação (12 meses), a escolha consensual de corretor e a suspensão da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se é possível rediscutir a validade do laudo de avaliação judicial já homologado, com a alegação de vícios; e (II) definir se os parâmetros para a alienação por iniciativa particular (prazo, forma e escolha do profissional) violam o contraditório, a legalidade ou a autonomia das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação do laudo de avaliação pericial é decisão interlocutória que pode ser combatida por agravo de instrumento, nos termos da tese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando presente risco de preclusão.
4. A decisão que homologou o laudo de avaliação foi publicada no DJe, sem que fosse interposto recurso apropriado no prazo legal, operando-se a preclusão temporal que impossibilita o reexame.
5. Nos termos do art. 507 do CPC, não é permitido rediscutir a avaliação judicial por meio de agravo de instrumento contra a decisão posterior que apenas se vale da avaliação homologada por ato precluso, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
6. No caso em exame, não houve instauração de fase executiva, nem exigência de título executivo judicial na decisão agravada; a adoção do procedimento previsto no art. 880 do CPC foi apenas analógica e visa a solução consensual da lide.
7. A alienação por iniciativa particular foi requerida por ambas as partes, não havendo surpresa ou ofensa ao contraditório.
8. O prazo de 90 dias para a alienação do imóvel mostra-se razoável e proporcional, e pode ser prorrogado, conforme admitido pela parte contrária.
9. A escolha de corretor ou leiloeiro vinculado ao Tribunal confere imparcialidade e segurança à venda, sendo preferível à indicação consensual de profissionais, que pode gerar impasses.
10. A decisão agravada preserva a autonomia das partes ao permitir propostas alternativas e indicação de comprador pelas próprias partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A decisão que homologa o laudo de avaliação judicial possui conteúdo decisório relevante e, se não for impugnada tempestivamente, opera a preclusão.
2. O procedimento de alienação por iniciativa particular com base no art. 880 do CPC pode ser adotado de forma supletiva em ação de dissolução de condomínio, desde que sejam observados o contraditório, a razoabilidade e a cooperação processual. A escolha de corretor ou leiloeiro vinculado ao Tribunal é medida legítima para viabilizar a alienação consensual do bem comum.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 880 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 5.12.2018, DJe 19.12.2018.